Tribunal: TJDFT
Processo: 0713000-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ITCMD. AFERIÇÃO VALOR IMÓVEL. DESNCESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1.Trata-se de recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de complexidade da causa, a demandar dilação probatória.
2. No caso dos autos, a produção de prova complexa se mostra desnecessária, pois a avaliação do imóvel pode ser realizada por Oficial de Justiça, que utilizará os critérios de localização e metragem do imóvel para aferir o seu valor. “CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO. COMPETÊNCIA. JUIZADO. ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CAUSA SIMPLES. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. (Acórdão 1072621, 07164086320178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
3. Desse modo, é mister o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos para avaliação do imóvel por Oficial de Justiça.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.